Tribunal: TJDFT
Processo: 0008821-50.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008821-50.2012.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao despacho de ID 25304340, cumpre informar que, em consulta ao site do STJ, o agravo no recurso especial interposto nos autos da ação de oposição encontra-se pendente de julgamento. Consigno, ainda, que o desentranhamento a que se refere o despacho de ID 15713473 – p. 82, diz respeito a uma petição, e não aos autos da oposição. Retornem os autos ao Órgão Julgador. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014